Tribunal: TCU
Processo: 038.086/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Segundo monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, por meio do Acórdão 2.212/2018-Plenário, no âmbito do processo TC 019.286/2017-1.

Inteiro teor:
Acórdão 2131/2023-TCU-Plenário Vistos estes autos que tratam de monitoramento das seguintes determinações e recomendações consignadas no Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, adotado no âmbito do processo TC Processo 019.286/2017-1 (Auditoria no Programa Nacional de Crédito Fundiário): "9.1. determinar à Subsecretaria de Reordenamento Agrário/Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário que: 9.1.1. adote medidas com o objetivo de aumentar a capilaridade de divulgação do PNCF entre seus potenciais beneficiários, diminuir o prazo médio para finalização de suas operações de financiamento e estabelecer metas operacionais anuais que permitam ao PNCF beneficiar seu público-alvo com quantidade de financiamentos compatível com a capacidade financeira do Fundo de Terras; 9.1.2. estabeleça dinâmica de gestão de riscos na concessão e execução do PNCF, como também na cobrança e fiscalização de crédito, avaliando a possibilidade de incorporar boas práticas similares às adotadas pelos gestores de outras operações voltadas à agricultura familiar, a exemplo do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf. 9.2. recomendar à Subsecretaria de Reordenamento Agrário/Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário que: 9.2.1. realize cruzamentos de dados com a finalidade de dar suporte às atividades de fiscalização das operações de crédito realizadas no âmbito do PNCF e avalie a conveniência e oportunidade de celebrar termos de cooperação/parcerias com entidades de assistência técnica para aumentar a capacidade operacional e viabilizar a fiscalização e o monitoramento dos empreendimentos financiados, a exemplo da iniciativa realizada pela Unidade Técnica Estadual/SC; 9.2.2. examinando as condições operacionais de cada ente federado, adote formas de avaliação de elegibilidade e acesso ao PNCF que permitam maior isonomia, transparência e acessibilidade ao programa, dando-lhe ciência da incompatibilidade com o regulamento atual e da restrição ao acesso decorrente da prática de exigir, de forma exclusiva, declaração de elegibilidade emitida por entidades não públicas do setor agrário. 9.3. determinar à Subsecretaria de Reordenamento Agrário/Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário que encaminhe ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação contendo cronograma, com definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a ser tomadas para: 9.3.1. recuperação dos créditos em situação de atraso nos pagamentos e/ou execução de suas garantias; 9.3.2. cumprimento aos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3033/2012-TCU-Plenário , incluindo metas para solução das irregularidades constatadas nos cruzamentos de dados do presente trabalho, promovendo também a liquidação das garantias dos financiamentos em que as irregularidades forem confirmadas, alertando que novo descumprimento de determinação deste Tribunal poderá implicar responsabilização dos atuais gestores; 9.3.3. inclusão em suas rotinas de fiscalização do exame da legalidade da atuação das associações, sindicatos e entidades de classe do setor agrário com relação a eventual exigência de filiação para endosso de habilitação de interessados em créditos do PNCF, medida que não encontra amparo na Resolução Condraf 120/2018, no Decreto 4.892/2003 ou na LC 93/1998; 9.3.4. implementação das medidas necessárias ao cumprimento das recomendações e determinações dispostas na presente deliberação." considerando que, por meio do Acórdão 1790/2020-TCU-Plenário , esta Corte de Contas realizou o primeiro monitoramento dessas determinações e recomendações, alcançando as seguintes conclusões: "a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1 e 9.3.1; b) considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2; c) considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.2, 9.3.2 e 9.3.4; d) considerar não aplicável a determinação contida no subitem 9.3.3;" considerando que, em continuidade ao monitoramento e após a realização de diligência, a proposta uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico foi no sentido de que as determinações contidas nos subitens 9.1.2, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário continuam em cumprimento; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.1.2, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário ; b) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico o prosseguimento do monitoramento nestes mesmos autos; c) informar o teor desta decisão e da instrução às peças 41 a 43 ao Departamento de Gestão do Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1. Processo TC- Processo 038.086/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.